Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora. 1.1. A agravante alega, em suma, que o valor bloqueado se refere a verbas provenientes de ganho de trabalhador autônomo, por isso têm caráter alimentar e são absolutamente impenhoráveis.
2. O processo na origem trata de execução de título extrajudicial na qual a parte exequente requer o pagamento da quantia de R$ 21.695,94. 2.1. Ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. 2.2. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$ 833,69; entrementes, tal sistema não informa a conta corrente sobre a qual incidiu o bloqueio.
3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). 3.1. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 3.2. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta do NU PAGAMENTOS S.A atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar notas promissórias e comprovantes de transferência, que nada demonstram. 3.3. No caso, não é possível saber se os créditos que estão discriminados na conta são provenientes do seu trabalho como autônoma (vendedora de roupas online). 3.4. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “(...) cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido.” (07284902420208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/5/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.